Tribunal: CARF
Processo: 15771.725751/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.725751/2016-54
ACÓRDÃO
9303-015.280 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
SARAIVA E SICILIANO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/02/2016
MULTA PREVISTA PELO INCISO III, DO ARTIGO 711 DO DECRETO No
6.759/2009. CABIMENTO. SÚMULA 405, STF.
Denegado o mandado de segurança, a medida liminar concedida perde
seus efeitos, retroagindo os efeitos, nos termos da Súmula 405 do
Supremo Tribunal Federal.
A prestação de informação inexata na declaração de importação, capaz de
colocar em risco o procedimento de controle aduaneiro apropriado,
implica na aplicação da multa prevista pelo inciso III, do artigo 711, do
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15771.725751/2016-54
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Denise Madalena Green,
Semíramis de Oliveira Duro, Alexandre Freitas Costa, Liziane Angelotti Meira (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
n.o 3402-009.158 assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/02/2016
MULTA PREVISTA PELO INCISO III, DO ARTIGO 711 DO DECRETO No 6.759/2009.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo prestação de informação inexata na declaração de importação, capaz
de colocar em risco o procedimento de controle aduaneiro apropriado, deve ser
afastada a aplicação da multa prevista pelo inciso III, do artigo 711, do Decreto no
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).

Síntese dos fatos

Trata-se da análise de Auto de Infração originalmente lavrado para lançamento dos
créditos tributários relativos ao PIS, COFINS e multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro
da mercadoria.
Através das importações (DI no 16/0235655-8), a Recorrente apresentou a
despacho a mercadoria descrita como “e-readers” (leitores de livros digitais).
Através do Mandado de Segurança n° 0018897-67.2015.403.6100 da 13a Vara
Federal de São Paulo, a impugnante pleiteou o reconhecimento da alíquota zero do PIS e COFINS
nos termos do art. 8°, §12, inciso XII combinado com o quanto previsto no art.2o, incisos II e VI da
Lei no 10.753/2003.
A liminar foi deferida em 22/09/2015 (fls.21 e 37) determinando que as
mercadorias fossem desembaraçadas com a aplicação da alíquota zero das contribuições PIS e
COFINS.
Assim, a Contribuinte logrou efetivar, em 01/03/2016, o desembaraço da
declaração DI n° 6/0235655-8 de 16/02/2016, com a aplicação da alíquota zero para o PIS e a
COFINS na importação de referidos leitores de livros digitais.
Contudo, posteriormente, adveio sentença de mérito, em 18/11/2016, denegando a
segurança pleiteada e cancelando a liminar antes deferida.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15771.725751/2016-54
3
Dessa forma, a fiscalização, em 01/12/2016, lavrou o Auto de Infração visando à
cobrança dos créditos tributários de PIS e COFINS Importação, cuja exigibilidade antes se
encontrava suspensa, bem como os juros, a multa de ofício de 75% e a multa administrativa de 1%
sobre o valor aduaneiro por prestar informações inexatas (fl. 29 a 66).

Do Recurso Especial

A recorrente suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária, notadamente o art. 8o, § 12 da Lei no 10865/2004; art. 2o da Lei no 10753/2003; arts. 97
e 111 do CTN e Súmula 405 do STF, indicando como paradigma o Acórdão n.o CSRF/01-05.807.

O Recurso Especial foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 228/232
para discussão da matéria relativa à multa por prestação inexata de informação prevista no art.
711, III do Decreto n.o 6.759/09.

No mérito a Recorrente alega, quanto à matéria admitida, que:
 o acórdão recorrido adotou uma interpretação extensiva para excluir a
multa prevista no art. 711, III do Decreto n.o 6.759/09, por entender correta
a aplicação da alíquota zero, amparada em medida liminar – posteriormente
cassada -, ao e-reader importado;
 a liminar tem natureza eminentemente precária, garantindo os atos
praticados durante a sua vigência apenas se confirmada, ao final, pela
decisão de mérito, sendo certo que sua revogação produz efeitos ex tunc;
 para o acórdão recorrido, a liminar ampara os atos praticados, mesmo após
a sua revogação; para o paradigma, a liminar somente garante os atos
praticados durante a sua vigência se confirmada pela decisão de mérito,
sendo que sua cassação é dotada de eficácia ex tunc;
 a recorrida incorreu em grave erro de interpretação da lei ao equiparar o
suporte físico ao livro.

Em contrarrazões a Contribuinte defende a inadmissibilidade do recurso especial da
Fazenda Nacional por ausência de similitude fática entre os acórdãos paragonados. No mérito,
requer seja mantida a decisão de piso, haja vista não terem sido prestadas informações incorretas
ao Fisco; bem como por ausência de base legal a autorizar a aplicação da multa por informações
inexatas em lançamentos realizados para prevenir a decadência.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15771.725751/2016-54
4
O presente processo foi distribuído a esse Relator, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, e deve ser admitido em
razão da divergência na interpretação dos efeitos da revogação da medida liminar concedida em
mandado de segurança em razão de sentença denegatória da medida pleiteada.

Com efeito, o acórdão paradigma n.o CSRF/01-05.807 entendeu que a a liminar
somente garante os atos praticados durante a sua vigência se confirmada pela decisão de mérito,
sendo que sua cassação é dotada de eficácia ex tunc, conforme não deixa quaisquer dúvidas a
seguinte passagem do voto do Relator, i. Conselheiro Paulo Jacinto do Nascimento:

Embora o deferimento de medida liminar em mandado de segurança suspenda a
exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151,1V, do CTN, é certo que
a sua posterior revogação não deixa intactos os efeitos produzidos durante a sua
vigência. A liminar é de natureza eminentemente precária, garantindo os atos
praticados durante a sua vigência, apenas se confirmada, ao final, pela decisão de
mérito. A sua revogação é dotada de eficácia ex tunc, projetando efeitos
retroativos à data em que foi deferida. A sentença que denegar a segurança é de
caráter declaratório negativo, cujo efeito retroage à data de impetração, a teor da
Súmula n° 405 do Supremo Tribunal Federal, (...)

Trago, ainda, trecho do voto do i. Conselheiro Relator:

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15771.725751/2016-54
5
No caso, reformada em segunda instância a sentença concessiva do mandamus
através de acórdão publicado em 27/10/1997 e, consequentemente, cassada a
liminar, não estando mais amparada por decisão judicial, poderia a contribuinte,
com base no disposto no § 2° do art. 63 da Lei n° 9.430/96, ter efetuado o
pagamento do tributo no prazo de até 30 dias após aquela data sem multa de
mora ou com esta multa após esse prazo.
Contudo, em dezembro de 2002, ainda não tinha sido efetuado qualquer
pagamento, sendo inquestionável o estado de inadimplência, daí o acerto da
lavratura do auto de infração, constituindo o crédito tributário e lançando, com
aceito, a multa de oficio.

O acórdão recorrido, por seu turno, entendeu que a medida liminar ampara os atos
praticados pela Recorrente, mesmo após a sua revogação, cabendo destacar a seguinte passagem
do relatório que esclarece quanto à situação fática:
Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação das contribuições à
COFINS-Importação e ao PIS-Importação, no valor total (incluindo juros e multa
administrativa de 1%) de R$ 600.296,28, relativos à declarações de importação DI
n° 6/0235655-8 de 16/02/2016, por falta/insuficiência de recolhimento de
aludidas contribuições.
Segundo relato fiscal, a Contribuinte, previamente ao registro das importações,
impetrou Mandado de Segurança No 0018897-65.2015.4.03.6100, com pedido de
liminar, tendo por objetivo assegurar o desembaraço aduaneiro de equipamentos
eletrônicos “e-readers” (leitores de livros digitais) sem a exigência do
recolhimento das contribuições que incidem sobre a importação (PIS e COFINS) ,
alegando que a função precípua de tais equipamentos seria a leitura de livros e
que, por este motivo, a alíquota das referidas contribuições seria zero (0%), art.
8o, § 12, inciso XII, da Lei no 10.865/04.
A liminar foi deferida em 22/09/2015, fl. 37, determinando que as mercadorias
fossem desembaraçadas com a aplicação da alíquota zero das contribuições PIS e
COFINS.
Assim, a Contribuinte logrou efetivar, em 01/03/2016, o desembaraço da
declaração DI n° 6/0235655-8 de 16/02/2016, com a aplicação da alíquota zero
para o PIS e a COFINS na importação de referidos leitores de livros digitais.
Contudo, posteriormente, adveio sentença de mérito, em 18/11/2016,
denegando a segurança pleiteada e cancelando a liminar antes deferida.
Dessa forma, a fiscalização, em 01/12/2016, lavrou os Auto de Infração visando à
cobrança dos créditos tributários de PIS e COFINS Importação, cuja exigibilidade
antes se encontrava suspensa, bem como os juros, a multa de ofício de 75% e a
multa administrativa de 1% sobre o valor aduaneiro por prestar informações
inexatas (fl. 29 a 66).
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15771.725751/2016-54
6

Do acórdão recorrido trago à colação sua ratio decidendi:
Ora, como se vê, a Recorrente prestou as informações necessárias para ver suas
mercadorias desembaraçadas. A fim de evitar o pagamento das contribuições,
preencheu a DI, de acordo com o estabelecido da medida liminar deferida nos
autos do MS no 0009416-55.2014.403.61119, que determinou o desembaraço
aduaneiro das mercadorias sem o recolhimento das contribuições federais – PIS e
COFINS importação, aplicando-se a alíquota zero.
No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de informação inexata a
ensejar a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, mas
sim, uma discordância entre a Fiscalização e o Contribuinte sobre o valor da
alíquota de PIS/COFINS-importação que deveria incidir sobre as importações, uma
vez que a Recorrente entende que deveria ser aplicada a alíquota zero
(equiparação do ‘e-readers’ a livro). E neste caso é ainda mais legítimo ao
contribuinte informar referida alíquota, uma vez que existe liminar deferida que
justifica a sua aplicação.
Não se pode considerar como informação inexata a apresentação de uma alíquota
que entende estar correta e amparada por decisão judicial. Ademais, a Recorrente
prestou todas as demais informações necessárias para o controle aduaneiro
apropriado, tais como, NCM, país de origem, identificação completa das
mercadorias, destinação da mercadoria importada, porto de embarque e
desembarque, etc. Tais informações estão de acordo com a prescrição do § 1o, do
referido art. 711, do RA, (...)

Estabelecida a divergência quanto à interpretação jurisprudencial dos efeitos
advindos da revogação da medida liminar concedida, conheço do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Do mérito

No mérito, sorte assiste à Recorrente.

A decisão recorrida deve ser reformada pelos fundamentos constantes da
declaração de voto do i. Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que adoto como se minhas
fossem:

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15771.725751/2016-54
7
A justificativa do contribuinte de que estaria amparado por decisão judicial não é
verdadeira, por duas razões.
A primeira é que a decisão que permitiu o desembaraço das mercadorias
mediante depósito judicial da importância exigida pela Fazenda Nacional em
nenhum momento garantiu que o meio físico (e-reader) pudesse ser equiparado a
um livro, ou que sua função exclusiva fosse a leitura de livros digitais. A decisão
apenas permitiu, de forma precária (como são as decisões liminares), a suspensão
da exigibilidade do crédito, conforme relata a Autoridade Tributária, à fl. 37:
(...)
A segunda razão é que, não obtendo êxito no resultado final da ação judicial,
qualquer decisão anterior em sede de liminar simplesmente deixa de existir, não
sendo mais possível alegar que registrou a DI naqueles termos porque dispunha
de decisão judicial que lhe garantia este direito. O contribuinte, na verdade, ao
agir com base em decisão liminar, o faz por sua própria conta e risco, devendo
arcar com todas as consequências da sua reversão.
(...)
Logo, não é correto afirmar que o contribuinte apresentou todas as informações
listadas no Auto de Infração como equivocadas (inclusive a indicação do regime
de alíquota zero para os produtos importados) porque estava amparado por
decisão judicial, já que esta, com a sentença denegando a segurança, passou a
deixar de existir. Ou melhor, para efeitos jurídicos, ela nunca existiu. É essa a
interpretação para “efeitos ex tunc”.

Ademais, a decisão recorrida contradiz o teor da Súmula n.o 405 do Supremo
Tribunal Federal quanto à retroação dos efeitos da decisão denegatória do mandado de
segurança, verbis:

Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo,
dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da
decisão contrária. (destacamos)

Com estes fundamentos, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

Dispositivo

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.280 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15771.725751/2016-54
8
Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial apresentado pela
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 306
DF CARF MF
Original